Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006470-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), CICERO BARBOSA DA SILVA - CPF: 175.256.081-72 (AGRAVADO), JESSICA DOBROVOSKI - CPF: 059.498.961-22 (ADVOGADO), LUAN DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 060.872.521-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO FIXADO EM 72 HORAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto
pela instituição financeira contra
decisão que

deferiu
a
tutela de urgência
vindicada pelo consumidor
para suspender os descontos vinculados a contrato de empréstimo contestado, com fixação de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) avaliar a razoabilidade da multa cominatória fixada; e (
iii
)
verificar a possibilidade de
definir
prazo para cumprimento da decisão
nos termos solicitados pela instituição financeira
.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão liminar dos descontos foi corretamente deferida, diante da verossimilhança das alegações de inexistência de relação contratual válida e da presença de risco de dano grave ao agravado, beneficiário do INSS com renda de um salário-mínimo.

A medida de urgência é reversível, e o banco poderá reaver os valores em caso de improcedência da ação, o que justifica sua manutenção até o julgamento de mérito.

A multa diária de R$ 500,00 mostra-se compatível com a finalidade coercitiva da medida e não foi demonstrada sua desproporcionalidade ou risco de enriquecimento ilícito.

Embora a decisão agravada não tenha fixado prazo para cumprimento, é razoável a concessão de 72 horas a contar da intimação, diante da simplicidade da medida.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, tão somente para conceder 72 horas para cumprimento da determinação, a contar da data de intimação da decisão
.

Tese de julgamento
:
“1.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando a parte autora comprova indícios de inexistência de contrato e risco de dano irreparável decorrente de descontos em benefício previdenciário.

2
.
A multa diária por descumprimento de decisão judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando necessária à efetividade da medida.
3.
Na ausência de fixação expressa, é razoável conceder
prazo de 72 horas para cumprimento da tutela de urgência, contadas da intimação da decisão.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BMG SA.
contra
decisão prolatada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio c/c Danos Morais c/c Repetição de Indébito
no 1000955-39.2025.8.11.0007, determinou liminarmente a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo litigado, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem.

Em suas razões, a instituição financeira alega a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, argumentando que a agravada não comprovou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. Além disso, sustenta a exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e a desproporcionalidade do valor da multa, que poderá configurar enriquecimento ilícito.

Diante disso, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo.No mérito, pleiteia a ratificação da tutela porventura deferida. Alternativamente, requer
“
seja reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido a partir de maio. Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias
”.

Não concedida a liminar
(ID
273237378
).

Conforme certidão de ID 280242351, o Agravado não apresentou contrarrazões
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impende salientar que não cabe, em sede de agravo de instrumento, um exame aprofundado de questões atinentes ao mérito da ação,
sob pena
de configurar supressão de instância, limitando-se a análise somente no que diz respeito aos acertos ou desacertos da decisão agravada, que, no caso, é a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Como visto, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Banco
BMG SA.
contra
decisão que determinou liminarmente a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo litigado, fixando multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem.

In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência se baseou na ausência dos
requisitos do art. 300, do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo da demora
, nos seguintes termos:

“[...]
No que tange à tutela de urgência pretendida - embora não conste especificamente dos pedidos, mas tão somente no corpo da inicial -, verifico que se sustenta na alegação de inexistência de relação jurídica/débito, o que recomenda a
flexibilização
da exigência probatória, tendo em vista que não teria como a parte
acionante
provar fato negativo. A par disso, se procedentes suas alegações, a demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, já que os descontos litigados vêm sendo debitados diretamente do benefício previdenciário do autor, afetando, inclusive, a sua subsistência.

Em arremate, a medida se apresenta plenamente reversível, na medida em que a parte reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente as cobranças impugnadas, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese.

Diante desse contexto de verossimilhança e urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA postulada, para efeito de determinar a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo litigado,
sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00.
[
...]
.
”
(ID 183414320)

A Agravante, por sua vez, alega
a
ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, sob o argumento de que a parte agravada não comprovou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
.

Questiona, também, a
exiguidade do prazo para cumprimento da decisão, argumentando que seria necessário prazo não inferior a 30 dias
, a
desproporcionalidade do valor da multa, que poderia configurar enriquecimento ilícito
e a
necessidade de limitação da multa por evento ocorrido a partir de maio.

O caso em tela pretende discutir se há, em prol da Agravante, a possibilidade de imediata revogação da determinação de suspensão dos descontos indevidos do benefício da Autora.

Pois bem. A tutela cujo efeito se antecipa é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito. Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que
resulta,
se reservado seu exame apenas para o final.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada não padece de qualquer vício que justifique sua reforma.
Isso porque a controvérsia na origem reside justamente em verificar a validade de contrato de empréstimo consignado e a licitude dos descontos dele decorrent
es.

Portanto, ao menos à primeira vista, a

probabilidade do direito

se
encontra demonstrada pelos elementos probatórios carreados aos autos, como
a
comprovação de descontos em seu benefício
, cuja regularidade deverá ser apurada durante a instrução probatória
.

O
perigo de dano
, por sua vez, manifesta-se pelo risco concreto de adoção de medidas constritivas em desfavor da
parte a
gravada, incluindo eventual negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, circunstância que poderia acarretar prejuízos de difícil reparação.

Outrossim
, é nítida a situação de vulnerabilidade da
parte agravada
, que aufere mensalmente
um salário-mínimo
decorrente do benefício do INSS, de tal modo que presente o requisito de risco de dano grave ou de difícil reparação, notadamente porque a aludida verba é de caráter alimentar.

Em contrapartida, entendo que não há risco de dano ao Banco caso a decisão vergastada seja mantida para que,
ao menos até a resolução do mérito na origem
, a exigibilidade seja suspensa.

Além disso, não se trata de medida irreversível, uma vez que, caso constatada a legitimidade da cobrança, a instituição financeira poderá postular a restituição dos valores devidos.

Dessa forma,
ao menos neste momento processual
, em cognição sumária, considera-se demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela pleiteada na primeira instância, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano, assim como a reversibilidade da medida,
o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo Juízo singular
.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento - Tutela cautelar antecedente Indeferimento Deduzido pagamento pontual de parcela, com possível fraude na emissão de boleto - Elementos indiciários da fraude perpetrada em face da requerente, havendo de ser
consideradas a possibilidade de transferência do ônus probatório às recorridas
, porque em relação de consumo, e a reversibilidade da medida pleiteada -
Prudente que se mantenha, por ora, a suspensão das cobranças, até que tenha o d. Juízo melhores elementos para aferir a veracidade do negócio impugnado Medida reversível Decisão reformada, para concessão da liminar determinando retirada do nome da autora de cadastros restritivos de crédito Recurso provido
.” (
TJSP
;Agravo de Instrumento 2157733-97.2020.8.26.0000; Relator (a): Claudia
Grieco

Tabosa
Pessoa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2020; Data de Registro: 14/08/2020). (
g.n
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – GOLPE DA TROCA DE CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA DE VALORES IMPUGNADOS POR TRANSAÇÕES NÃO
RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS VALORES, ATÉ JULGAMENTO DO MÉRITO
-
POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA TUTELA E POSTERIOR COBRANÇA DOS VALORES
- RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 01021038520228269000 SP 0102103-85.2022.8.26.9000, Relator: Luciana
Novakoski
Ferreira Alves de Oliveira
, Data
de Julgamento: 16/12/2022, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 16/12/2022) (
g.n
)

No que diz respeito ao prazo para cumprimento
da decisão
, verifico que a decisão agravada não fixou prazo específico, presumindo-se, portanto, que a obrigação deve ser cumprida imediatamente. Contudo, considerando que o cumprimento da ordem depende de
algumas diligências
, reputo razoável a conces
são de prazo para o cumprimento, que fixo em
72
horas a contar da
intimação da parte agravante.
Assim entendo, pois, em se tratando de medida de fácil cumprimento, não há falar em concessão de prazo “não inferior a 30 dias”, conforme requerido pela parte recorrente, sendo suficiente a fixação nos moldes acima delineados.

Em relação ao valor da multa
coercitiva
, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, entendo que não restou demonstrada sua desproporcionalidade, visto que foi fixada em importe compatível e necessário com a obrigação, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, seu
caráter inibitório e
o propósito de
garantir a efetividade da decisão judicial.
Quanto ao pedido de modifica
ção da periodicidade da multa,
também não prospera,
visto que se trata
de providência de fácil atendimento,
com
período suficiente para assegurar o
pronto

cumprimento
da decisão judicial
, de modo que certamente não há risco de enriquecimento ilícito
.

Assim, tendo em vista que os argumentos apresentados pela instituição financeira agravante não são capazes, ao menos neste momento processual, de demonstrar eventual desacerto ou ilegalidade que justifique, em
sede de cognição sumária, o sobrestamento do ato judicial impugnado, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
tão somente para estabelecer o prazo de 72 horas para cumprimento da determinação, a contar da data de intimação desta decisão,
mantendo
inalterado o
decisum
recorrid
o nos demais pontos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025